Tribunal: TJDFT
Processo: 0704918-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0704918-63.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ERANI RAMIRA DA ROCHA AGRAVADO: LUIZ XAVIER PINTO, SOTERRA - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS CONSTRUTORA LTDA - EPP D E S P A C H O À Secretaria para certificar se o impetrante se manifestou sobre o despacho ordinatório referido no ID 70735315. Em caso negativo, aguarde-se por 30 (trinta) dias. Decorrido o prazo sem que o autor promova os atos que lhe compete, intime-se pessoalmente nos termos do art. 485, III, do CPC. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator